Tribunal: TJDFT
Processo: 0003258-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0003258-30.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THADANORY ABE RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que não obstante a interposição de recurso de apelação pelo réu (ID 54501202), ato seguinte houve manifestação de que o réu, atualmente preso, não pretende recorrer da sentença, e nesses termos a defesa técnica optou pela desistência do recurso - ID 54502460, pleito este que foi acolhido e já homologado pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "(...) Ao ser intimado do provimento que acolheu os embargos declaratórios e supriu a omissão em relação ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, o sentenciado desistiu de apelar, conforme ID. 173676453. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública optou por desistir do recurso interposto com as respectivas razões recursais (ID. 175056333). Conforme o art. 998 do CPC, o "recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Nessa vereda, homologo a desistência do recurso suscitada pela parte ré, nos termos da manifestação de ID. 173676453 e 175056333. Certifique-se o trânsito em julgado da Defesa. Após, cumpram-se as determinações da sentença. Intimem-se o MP e a Defensoria Pública. (...)".(ID 54502461). Em sendo assim, considerando que já houve decisão homologando a desistência do recurso, inclusive com certidão de trânsito em julgado definitivo (ID 54502474), e inexistindo qualquer outro requerimento a ser analisado nesta instância recursal, nada a prover no presente feito. Intimem-se. Após, baixem os autos a instância de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora